Tribunal: TJES
Processo: 5020700-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020700-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOHN MAIK RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5020700-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOHN MAIK RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO III DA LEI 7.210/1984. AGRESSÃO A POLICIAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DO AGENTE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por John Maik Ribeiro contra decisão por meio da qual homologou a falta grave referente ao PAD nº 010/2025 e declarou a interrupção do prazo para fins de benefícios da execução penal. O recorrente sustenta a nulidade do procedimento por cerceamento de defesa e ausência de provas da materialidade, alegando que não houve realização de exame de corpo de delito nem requisição de imagens de câmeras de segurança após suposta agressão a policial penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de provas periciais e cinematográficas no âmbito judicial configura nulidade quando tais diligências não foram requeridas no momento oportuno do procedimento administrativo; e (ii) estabelecer se a palavra do agente público é prova suficiente para a caracterização de falta grave consistente em agressão física à autoridade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, pois a defesa técnica, ao apresentar manifestação escrita na esfera administrativa, limitou-se a teses jurídicas e não requereu a produção de provas periciais ou imagens de segurança.

A ausência de requerimento oportuno de diligências impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, visto que a administração penitenciária não indeferiu pedidos que sequer foram formulados.

A palavra dos agentes públicos, no exercício das funções, goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar a sanção disciplinar na execução penal.

O relato coeso do policial penal, em harmonia com a comunicação de ocorrência, supre a inexistência de laudo de exame de corpo de delito para fins de comprovação da falta grave prevista no inciso III do art. 50 da Lei de Execução Penal.

Eventuais alegações de agressão sofrida pelo apenado por parte de agentes estatais devem ser apuradas em esferas administrativas e criminais autônomas, não servindo para afastar a responsabilidade pela infração disciplinar cometida.

A interrupção do prazo para aquisição de novos benefícios da execução penal constitui consequência legal e inafastável da homologação da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando a diligência probatória não é requerida no momento oportuno do Procedimento Administrativo Disciplinar.

O depoimento de agentes públicos, dotado de presunção de veracidade, é prova suficiente para a homologação de falta grave na execução penal.

A ausência de laudo pericial não obsta o reconhecimento de infração disciplinar de natureza grave se outros elementos de prova confirmam a agressão a funcionário.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 50 da Lei 7.210/1984 (LEP).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 562.216/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.05.2020; STJ, HC 391.170, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5020700-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOHN MAIK RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
JOHN MAIK RIBEIRO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 17281246 pp. 01/04), nos autos da Execução Penal nº 0005108-27.2009.8.08.0024, por meio da qual foi homologada a falta grave referente ao PAD nº 010/2025 e declarada a interrupção do prazo para fins de benefícios da execução, fixando-se como marco a data da falta, qual seja, 15/01/2025.

Em suas razões recursais (ID 17281246, pp. 05/09), a d. Defesa

sustenta, em síntese, a ausência de provas da materialidade e autoria da infração, destacando a inexistência de laudo de exame de corpo de delito, fotografias ou testemunhas que confirmem a acusação. Alega violação ao contraditório e à ampla defesa diante do indeferimento do pedido de requisição das imagens das câmeras de segurança, bem como a omissão estatal na apuração das agressões físicas que o apenado afirma ter sofrido por parte dos agentes. Pugna, assim, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
para afastar a homologação da falta grave ou, subsidiariamente, pela declaração de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

Conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória (SEEU), o apenado foi condenado à pena total de 23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias, pela prática dos crimes de Roubo Majorado, Furto Qualificado, Falsa Identidade, Porte Ilegal de Arma de Fogo e Violação de Domicílio.

No presente caso, durante a execução da pena, foi julgado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 010/2025 (mov. 186, SEEU) em desfavor do agravante.

Consta da Transcrição de Ocorrência que, em 15/01/2025, durante procedimento de revista, o apenado realizou o procedimento de forma errada. Após o policial penal solicitar que repetisse, o interno teria se recusado de forma agressiva, dizendo “não vou repetir desgraça de procedimento nenhum”. Diante da recusa, foi algemado e conduzido para a cela de triagem, momento em que desferiu uma mordida na coxa direita do Policial Penal Wesley Bispo.

A Comissão Disciplinar (mov. 186, SEEU), reconheceu a prática de falta grave com fundamento no art. 50, VI, c/c art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal (LEP), e art. 50, III, da Portaria 332-S, de 02/07/2003, homologando a infração.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão à Defesa.

A tese defensiva no presente recurso baseia-se na ausência de provas materiais que corroborem a palavra do agente penitenciário, alegando cerceamento de defesa pela não realização de exame de corpo de delito e pela não disponibilização das imagens das câmeras de segurança.

Ao compulsar o Procedimento Administrativo Disciplinar (mov. 186, SEEU), verifica-se que a Defesa Técnica exerceu o contraditório e a ampla defesa, apresentando manifestação escrita. Todavia, naquela oportunidade processual,
não houve requerimento para a produção das referidas provas
(perícia ou imagens), limitando-se a argumentação a teses jurídicas de desproporcionalidade, ausência de dolo e princípio da insignificância.

Dessa forma, não se vislumbra nulidade no procedimento, uma vez que a administração penitenciária não indeferiu diligências, porquanto estas não foram solicitadas no momento oportuno pela defesa constituída nos autos administrativos.

Quanto à materialidade, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra dos agentes públicos, no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade e legitimidade. O relato do agente penitenciário apresenta-se coerente e harmônico com a comunicação de ocorrência, sendo suficiente para a comprovação da falta disciplinar, notadamente quando a versão do apenado apresenta-se isolada do conjunto probatório.

Nesse sentido, impõe-se destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que ratifica a validade dos depoimentos de agentes penitenciários na apuração de faltas graves:

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE . DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. De fato, consolidou-se, nesta Superior Corte, entendimento no sentido de que a desobediência caracteriza falta grave. Precedentes. 3 . Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário,de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n. 391 .170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). [...] 5 . Quanto ao princípio da insignificância, também não procede a sustentação do ora recorrente, porquanto, conforme bem ressaltou o Tribunal a quo a conduta daquele que, presente em episódio em que se ateou fogo em tiras de lençol dentro de uma cela, desobedece ordem emanada de agente de segurança penitenciária para entregar determinados objetos, inegavelmente gera instabilidade no já tão tenso ambiente carcerário, revestindo-se, pois, de tipicidade material. [...] 8.Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no HC: 562216 SP 2020/0039104-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020)

Outrossim, no que tange à alegação defensiva de que o apenado teria sofrido violência física e tratamento degradante por parte dos agentes estatais, entendo que tal argumento não merece prosperar para fins de anulação da falta grave.

Eventuais excessos ou abusos praticados por agentes públicos devem ser objeto de apuração rigorosa em esfera própria (administrativa e criminal autônomas), mediante provocação dos órgãos competentes.

Por fim, afasto a tese de desproporcionalidade da sanção. A conduta de ofender a integridade física de policial penal no exercício da função reveste-se de elevada gravidade concreta, atentando contra a disciplina e a segurança interna do estabelecimento prisional. Não há que se falar em insignificância ou excesso de punição quando a conduta se amolda perfeitamente ao tipo disciplinar de natureza grave, sendo a interrupção do prazo para benefícios consequência legal e inafastável da homologação, nos termos da legislação de regência.

Portanto, diante da higidez do procedimento administrativo e da suficiência probatória baseada na fé pública dos agentes estatais, não há reparos a serem feitos na decisão primeva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)